Tribunal: TJES
Processo: 5010937-14.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010937-14.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS HUMBERTO MOLINAROLI TELES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, C/C ART. 14, II, CP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER”. REDISCUSSÃO DA AUTORIA E DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizada por condenado a 16 anos de reclusão e 140 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado, nos termos do art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal. O requerente alega nulidade da sentença por condenação baseada em testemunho de “ouvir dizer” e pleiteia a revisão da dosimetria, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como aplicação da fração de 2/3 pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação é nula por ter se fundado exclusivamente em testemunho indireto (“ouvir dizer”); (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e à fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal tem cabimento restrito às hipóteses do art. 621 do CPP e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para mera rediscussão de provas ou de teses já apreciadas.

4- A alegação de nulidade por testemunho de “ouvir dizer” não se sustenta, pois a condenação se baseia também em confissão dos réus e demais elementos probatórios que comprovam a participação consciente do requerente na empreitada criminosa.

5- A tese defensiva de ausência de nexo causal foi afastada em apelação, ocasião em que restou reconhecido que todos os agentes assumiram o risco do resultado morte, caracterizando dolo eventual para os comparsas.

6- A revisão da dosimetria somente é admitida em casos de teratologia, manifesta ilegalidade ou erro técnico, o que não se verifica, uma vez que a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, já analisada em apelação, que inclusive reduziu parcialmente a reprimenda.

7- A manutenção da fração de redução de 1/3 pela tentativa se mostra correta diante da proximidade da consumação do crime, reconhecida pelo conjunto fático-probatório.

8-A jurisprudência do STJ e desta Corte reafirma que a revisão criminal não pode funcionar como “terceira instância” para reapreciação subjetiva das provas ou da dosimetria regularmente fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Pedido parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1- A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas ou de questões já decididas em apelação.

2- A condenação não se funda exclusivamente em testemunho indireto, mas em conjunto probatório que inclui confissão e adesão voluntária do requerente à empreitada criminosa.

3- A dosimetria somente pode ser revista em sede revisional quando constatada manifesta ilegalidade, erro técnico ou teratologia, hipóteses não verificadas no caso.

4- A fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme a proximidade da consumação do delito, sendo legítima a aplicação da fração de 1/3 no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts. 14, II, 29, § 2º, 59, 68, 157, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08/09/2020; STJ, HC 406.484/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/03/2019; TJES, RvCr 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 15/02/2023; TJES, RvCr 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Câmaras Criminais Reunidas, j. 16/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte da ação e, nesta parte, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal com pedido liminar ajuizada por CARLOS HUMBERTO MOLINAROLI TELES em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0015561-52.2011.8.08.0011, na qual foi condenado como incurso nas sanções do artigo 157, §3°, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, a uma pena de 16 (dezesseis) anos e 140 (cento e quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em síntese, o requerente alega a nulidade sentença por condenação com fundamento em testemunho de “ouvir dizer e pleiteia a reforma da dosimetria com o decote da culpabilidade e das circunstâncias do crime e aplicação da fração de 2/3 pela tentativa. Desta forma, requer a concessão de liminar para suspensão da execução da condenação, bem como os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Indeferido o pedido liminar e concedida a assistência judiciária gratuita (id. 14797796).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo conhecimento parcial da presente ação, e, na parte conhecida, que seja julgada improcedente a revisão criminal (id. 14989028).

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal com pedido liminar ajuizada por CARLOS HUMBERTO MOLINAROLI TELES em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0015561-52.2011.8.08.0011, na qual foi condenado como incurso nas sanções do artigo 157, §3°, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, a uma pena de 16 (dezesseis) anos e 140 (cento e quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em síntese, o requerente alega a nulidade sentença por condenação com fundamento em testemunho de “ouvir dizer e pleiteia a reforma da dosimetria com o decote da culpabilidade e das circunstâncias do crime e aplicação da fração de 2/3 pela tentativa. Desta forma, requer a concessão de liminar para suspensão da execução da condenação, bem como os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Indeferido o pedido liminar e concedida a assistência judiciária gratuita (id. 14797796).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo conhecimento parcial da presente ação, e, na parte conhecida, que seja julgada improcedente a revisão criminal (id. 14989028).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, conforme alhures exposto, o pedido revisional refere-se ao afastamento da exasperação da pena-base por ausência de fundamentação idônea.

Contudo, tal pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme acórdão da Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/12/2013, oportunidade em que foi dado parcial provimento ao recurso do réu para reduzir a pena arbitrada para 14 (quatorze) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º C/C ART. 14, II, CÓDIGO PENAL. USO DE DROGAS ANTES DO CRIME. VOLUNTARIEDADE. IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E INIMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LATROCÍNIO. CONCURSO DE PESSOAS. ELEMENTO SUBJETIVO COMUM A TODOS OS PARTICIPANTES DA EMPREITADA. DOLO DIRETO PARA O EXECUTOR DOS DISPAROS E DOLO EVENTUAL EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 29, §2º, CP. PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DE PENA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE ASPECTOS INERENTES AO TIPO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REDUÇÃO DE PENA QUE SE IMPÕE.

1. Se a ingestão de drogas não foi decorrente de caso fortuito ou força maior, o fato de o réu estar drogado no momento da conduta é irrelevante para a culpabilidade. Nessas hipóteses, permite-se a atuação do Direito Penal com base na teoria da actio libera in causa, pela qual despreza-se o tempo em que o crime foi praticado, considerando-se como marco da imputabilidade penal o período anterior ao consumo da droga, em função da espontaneamente do consumo.

2. Ainda que a dependência química possa levar à inimputabilidade, essas circunstâncias - a dependência e o estado de inconsciência no momento da conduta - devem estar devidamente comprovada nos autos.

3. Se, no contexto do crime de roubo, o agente desfere disparos de arma de fogo com evidente animus necandi, em caso de sobrevivência da vítima, tem-se latrocínio tentado, ou seja, art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, II, CP, e não roubo seguido de lesões corporais graves, do art. 157,§3º, primeira parte, muito menos em sua forma tentada.

4. Na hipótese de roubo com uso de arma de fogo, eventual resultado morte não é apenas previsível, mas sim indiferente para todos participantes do roubo. Há, dessa maneira, dolo direto de matar por parte do executor do disparo e dolo eventual por parte dos comparsas que participam da empreitada criminosa.

5. O resultado morte, em casos de roubo com uso de arma de fogo, deve ser reputado como desdobramento natural da ação praticada - roubo com arma de fogo -, devendo ser imputado esse resultado, ou a sua tentativa, a todos os participantes do delito, coautores e partícipes. Não há que se cogitar, no caso, desvio subjetivo a ensejar a regra do art. 29, §2º, Código Penal, mas sim o mesmo elemento subjetivo - dolo - diferindo-se tão somente a modalidade: direto para o executor dos disparos e eventual para os demais.

6. Inviável o reconhecimento da causa geral de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP, quando verificada que a atuação do apelante no delito a ele imputados não era secundária, mas decisiva, agindo ativamente na empreitada criminosa, como coautor, e não partícipe. A conduta de aguardar no carro, para dar fuga aos demais executores, é fundamental ao êxito do crime, jamais podendo ser tida como uma cooperação mínima.

7. É vedado ao magistrado, na dosimetria da pena, considerar negativa circunstâncias judiciais desacompanhada de fundamentação concreta e específica ou considerando que aspectos inerentes ao tipo penal.

8. Penso impossível considerar negativa a personalidade do agente sem laudo pericial específico nesse sentido, vez que o magistrado não detêm conhecimentos na área de psicologia ou psiquiatria

9. Aquele que, no contexto do roubo, age de forma agressiva e extremamente ameaçadora, adentrando no estabelecimento e desferindo tiros contra a parede, merece maior reprovabilidade, sendo assim desfavorável a sua culpabilidade. Na hipótese de troca de tiros, as circunstâncias do delito também devem militar contrariamente do réu, uma vez que a forma de atuação deles coloca em risco a vida de todas as pessoas que no local se encontravam.

10. Conforme a súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

11. Recurso do réu Valney Alberto Alves Adolfo desprovido. Recurso dos réus Carlos Humberto Molinaroli Teles e Thayres Magnum de Oliveira parcialmente providos, com a redução das penas.

Conforme consta do voto condutor do acórdão, a exasperação da pena-base foi devidamente amparada em fundamentação idônea, sendo mantida a valoração da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime e apenas reduzida a pena em razão da atuação do requerente na empreitada criminosa, vejamos:

“(...) No que concerne ao apelante Carlos Humberto, devem ser consideradas negativas as mesmas circunstâncias judiciais que o apelante Valney. Entretanto, considerando que ele apenas permaneceu no carro, não dando causa - diretamente- aos atos agressivos e à troca de tiros, o aumento da pena deve ser em menor grau em relação ao corréu.(...)

De igual forma, ao revisitar a dosimetria da pena foi mantida a fração de redução pela tentativa em 1/3, o que, sem dúvidas, se revela correto diante da proximidade de consumação do delito. Conforme consta dos autos, Felipe e Valney entraram no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto, enquanto o requerente aguardava no carro para dar fuga. Contudo, encontrava-se no restaurante o policial civil, que reagiu, iniciando uma troca de tiros que culminou na morte de Felipe. Assim, em seguida, Valney e o requerente se evadiram do local.

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

A defesa ainda alega nulidade do decreto condenatório, ante a utilização de testemunho de “ouvir dizer” por informante como única prova para a sua condenação, bem como pela ausência de nexo causal.

O requerente sustenta que a única testemunha que afirmou que Carlos Humberto participou do crime foi a Sra. EURANGEL ALVES ADOLFO, mãe do corréu VALNEY ALBERTO ALVES ADOLFO, também condenado nos autos – logo, trata-se de informante.

Diferente do que alega a defesa, o testemunho da Sra. Eurangel apenas corroborou a confissão dos réus, tanto que a defesa sequer alegou em sede de apelação a negativa de autoria, invocando apenas a regra do art. 29 §2º do CP que, por sua vez, foi devidamente rechaçada.

Conforme consta do voto condutor do acórdão:

“(...) Isso porque as provas dos autos demonstram que os apelantes Valney Alberto e Carlos Humberto possuíam vínculo subjetivo com Felipe não somente em relação ao roubo, mas também em relação à morte da vítima, ainda que de forma eventual. Realmente, devo salientar que os demais participantes do roubo, Valney e Carlos Humberto, tinham plena consciência de que Felipe portava arma de fogo. (...)Logo, tanto Valney como Carlos Humberto sabiam que Felipe estava armado e, com essa arma, ele ameaçaria as pessoas presentes no local do roubo. Em hipóteses como essa, eventual resultado morte não é apenas previsível, mas sim indiferente para os participantes do roubo. Há, dessa maneira, dolo direto de matar por parte do executor do tiro e dolo eventual por parte dos comparsas que participam da empreitada criminosa. O resultado morte, em casos como esse, deve ser reputado como desdobramento natural da ação praticada - roubo com arma de fogo -, devendo ser imputado esse resultado, ou a sua tentativa, a todos os participantes do delito, coautores e partícipes. Não há que se cogitar, no caso, desvio subjetivo, seja quantitativo ou qualitativo, a ensejar a regra do art. 29, §2°, Código Penal, mas sim o mesmo elemento subjetivo - dolo - diferindo-se tão somente a modalidade: direto para o excutor dos disparos e eventual para os demais. os disparos e eventual para os demais. In casu, houve tentativa de alcance desse resultado morte, por meio de disparos de arma de fogo perpetrados contra o policial civil João Batista, não se consumando o esse resultado por circunstâncias alheias à vontade deles. Não há dúvidas, portanto, que todos os participantes do assalto respondem pelo crime de latrocínio, na forma tentada, em consonância com o disposto na sentença.(...)”

De acordo com as provas, requerente levou os corréus até o local do crime e permaneceu no veículo enquanto que eles ingressaram no estabelecimento e anunciaram o assalto, bem como deu fuga ao corréu Valney após Felipe ter sido alvejado dentro do restaurante, restando comprovado que ele
aderiu voluntariamente à empreitada criminosa, exercendo papel ativo e consciente na prática do latrocínio tentado. Ademais, o próprio requerente afirmou que antes do crime viu Felipe armado dentro do veículo, o que só corrobora que ele aderiu à violência do seu comparsa.

Por fim, ressalto que o requerente não produziu qualquer prova no sentido de que tenha sido coagido a permanecer no veículo e restou devidamente afastada em sede de apelação a sua tese de que estava sob o efeito de drogas.

Ante o exposto, CONHEÇO parcialmente da Revisão Criminal e, na parte conhecida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a preclara Relatora, para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho a Eminente Relatora.
É como voto.